Tribunal: TJPA
Processo: 0013256-86.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013256-86.2018.8.14.0107

APELANTE: JOAO VICENTE DE MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante.
II-
O magistrado singular fixou os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
levando em consideração os requisitos dispostos no § 2º do art. 85 do CPC, condizendo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico;
III-
Uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e não da citação como estipulado pelo magistrado, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOAO VICENTE DE MORAIS
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é o 806036198, no valor de R$ 1.541,78 (Um Mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), divido em 72 parcelas de R$ 46,50 (Quarenta e seis reais e cinquenta centavos), das quais 26 foram descontadas indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Contestação ID Num. 14361941 .

Réplica à Contestação ID Num. 14361953.

Ao sentenciar o feito, o magistrado Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do contrato, condenado a parte ré a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de jutos de mora de 1% ao mês, contados da citação; condenar o banco ao pagamento de danos morais, no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. Condenou ainda a parte ré, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
JOAO VICENTE DE MORAIS

requer a reforma na sentença, afirmando o valor ínfimo arbitrado a título de indenização por danos morais diante dos danos sofridos pelo apelante.

Sustenta que o empréstimo foi fraudulento, havendo descaso das instituições bancárias com o consumidor, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação para estas condutas, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Alega ainda, que o termo para contagem dos juros incidente na repetição de indébito não é a citação, mas a partir de cada desconto indevido, ou seja, do evento danoso, eis que declarada inexistente a contratação, de modo que se trata de hipótese é evidentemente extracontratual bem como proveniente de ato ilícito, eis que jamais foi realizado pela recorrente.

Por fim, aduz a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, pois a causídica conduziu sua função atendendo os elementos constantes no artigo 85, §2º do CPC, atuando com máximo zelo profissional, o que enseja a majoração do percentual fixado na Sentença.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que seja majorada a indenização por danos morais, nos termos pedidos na inicial, em razão da privação de Apelante de parte dos valores de seu benefício por força de um contrato que jamais contraiu; seja considerado o termo inicial de aplicação dos juros em relação as parcelas a serem devolvidas em dobro incida desde o evento danoso, ou seja, desde o desconto indevido de cada parcela, conforme Súmula 54 do STJ; seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, pretendendo a apelante a reforma da sentença que, seja majorada a indenização por danos morais, seja considerado o termo inicial de aplicação dos juros em relação as parcelas a serem devolvidas em dobro incida desde o evento danoso, bem como seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

Analisando detidamente os autos, observa-se que uma vez considerado inexistente o contrato, incide a responsabilidade civil objetiva do banco, prevista no art. 14 de CDC, cabendo a ele reparar os danos causados ao consumidor. Nessa e
steira a Súmula 479 do STJ assim dispõe: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
:

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante.

TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS.

Com efeito, observo que uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e não da citação como estipulado pelo magistrado, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ, conforme dispõe a jurisprudência a seguir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELAÇÃO CÍVEL N. 01. BANCO BMG S/A: PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TEMA PACIFICADO NO JULGAMENTO, EM SEÇÃO CÍVEL DESTE TJPR, NO IRDR N. 1746707-5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO DO CONTRATO EXIBIDO PELO BANCO. ÔNUS PROBANTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, INC. II, DO CPC. TESE ESTABELECIDA PELO STJ, EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, TEMA 1.061. PROVA NÃO PRODUZIDA. FRAUDE PRESUMIDA, PELA FALTA DE MAIS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE A ASSINATURA DO CONTRATO PROVEIO DA MÃO DO AUTOR. RELAÇÃO NÃO PROVADA, PORTANTO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDAMENTE FEITOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA DOBRADA. ENGANO OU ERRO INJUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO BANCO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS, JÁ QUE OS DESCONTOS SEM CAUSA COMPROVADA E IDÔNEA, EM HAVERES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA DA PARTE ATIVA, SUPERARAM O ÂMBITO DOS SIMPLES ABORRECIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL N. 02. JOSÉ RODRIGUES DOS REIS: (...) JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO, QUE SE DARÁ À RAZÃO DE 01% (UM POR CENTO) AO MÊS, E ATÉ O ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO, MOMENTO EM QUE SEU CÔMPUTO PASSARÁ A SER CUMULADO COM A CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA N. 362, DO STJ), QUANDO, ENTÃO, SERÁ APLICADA A TAXA SELIC, INDEXADOR QUE ENGLOBA A CORREÇÃO E OS JUROS MORATÓRIOS. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0000900-51.2020.8.16.0166 - Terra Boa -

Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS -

J. 25.03.2022)

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

A apelante requer que seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto,
incabível a majoração da verba honorária pleiteada.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere a incidência dos j
uros de mora, que para tanto será, a partir do evento danoso e não da citação.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Belém, 24/11/2023